Tribunal: TJDFT
Processo: 0717185-17.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL E ESTÉTICO. AGRESSÕES FÍSICAS RECÍPROCAS. IMPOSSIBILIDADE DE SE APONTAR O RESPONSÀVEL CAUSADOR DO EVENTO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA E O DANO FÍSICO APONTADO NA CABEÇA DO AUTOR. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADO.
1. Na forma do que determina o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito.
2. Inviável a condenação dos demandados em reparar o autor em danos morais e estéticos, se as provas dos autos revelaram a existência de agressões físicas e verbais recíprocas, não sendo possível apontar o responsável que deflagrou o evento, além do fato de que as testemunhas que presenciaram o embate não apontaram a existência de chutes ou lesões na cabeça do autor, mas tão somente o início de agressões físicas mútuas que foram imediatamente contidas pelas pessoas que estavam na proximidade.
3. Apelação não provida. Sentença mantida.